Tribunal: TJMT
Processo: 1020074-07.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020074-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), JEFERSON DA SILVA LEAL - CPF: 028.868.251-31 (INTERESSADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (IMPETRADO), 4ª Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (IMPETRANTE), JEFERSON DA SILVA LEAL - CPF: 028.868.251-31 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA EM UNIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. JUSTIFICATIVA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL. PRERROGATIVA DE PRISÃO ESPECIAL RELATIVIZADA. DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de um policial militar, que está custodiado na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães após ser preso pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e usurpação de função pública. A defesa argumenta que a custódia violaria a prerrogativa de prisão especial, pois o paciente deveria ser mantido em dependência do batalhão de origem, conforme a legislação militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Se há constrangimento ilegal na custódia do policial militar em unidade do sistema penitenciário, e se a medida adotada pela Corregedoria da Polícia Militar de transferir o paciente para a Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães é válida, considerando a alegação de violação das prerrogativas de prisão especial e a falta de estrutura adequada no batalhão de origem;

(ii) Se a justificativa de segurança institucional e risco de fuga apresentada pela Corregedoria da Polícia Militar é suficiente para relativizar a prerrogativa de prisão especial, autorizando a custódia em unidade penitenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Custódia e Justificativa de Segurança Institucional:

A Corregedoria da Polícia Militar justificou a transferência para a Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães devido a questões de segurança institucional e risco de fuga, considerando o histórico disciplinar do paciente e a ausência de estrutura adequada no batalhão de origem para a custódia de um policial militar com essas características. A decisão administrativa, embora tenha gerado discordância por parte da defesa, foi fundamentada de forma adequada, considerando o risco à ordem pública e à segurança institucional.

Da Prerrogativa de Prisão Especial:

A defesa sustenta que a transferência para uma unidade penitenciária comum violaria a prerrogativa de prisão especial prevista na legislação. No entanto, a jurisprudência admite a relativização dessa prerrogativa em situações excepcionais, como no caso em questão, em que a medida adotada visa garantir a segurança do preso e a ordem pública. A interpretação das normas legais e jurisprudenciais indica que, em casos de risco concreto à segurança ou à disciplina, a custódia em unidade comum pode ser justificada.

Da Legalidade da Decisão Judicial:

O juízo de origem validou a decisão da Corregedoria da Polícia Militar, reconhecendo que a transferência para a Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães não configura descumprimento de ordem judicial, pois a unidade penitenciária possui cela separada e apropriada para detentos da segurança pública. Não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, pois a decisão foi baseada em critérios de segurança e necessidade, conforme os artigos 295 e 62 da Lei Complementar nº 555/2014 e o Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus conhecido e denegado, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, conforme as razões expostas.

7. Tese de julgamento:

A custódia em unidade do sistema penitenciário foi justificada por motivos de segurança institucional e risco de fuga, sendo medida proporcional e necessária ao caso.

A prerrogativa de prisão especial pode ser relativizada quando presentes riscos à segurança pública e à disciplina interna, conforme fundamentação da autoridade coatora.

Não há constrangimento ilegal na decisão da Corregedoria, que agiu dentro de suas atribuições legais para garantir a segurança do paciente e de outros envolvidos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 295; Lei Complementar nº 555/2014, art. 62, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 473.472/SP; STF, HC 396.904/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado por JANILSON PROFETA SANTOS em favor de JEFERSON DA SILVA LEAL,

policial militar preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP) e usurpação de função pública (do juízo da causa) (art. 328 do CP), apontando como autoridade coatora a Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso, que encaminhou o paciente para o Presídio Militar de Chapada dos Guimarães.

O impetrante sustenta, em síntese, que o local de custódia descumpre ordem judicial, viola prerrogativas funcionais e configura constrangimento ilegal, pois não seria da competência da Corregedoria da Polícia Militar determinar a unidade prisional de seu acautelamento. Sustenta, ainda, a existência de tratamento desigual em relação a outros policiais militares coautores, que estariam custodiados em quartéis de origem.

Pretende a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ou ainda pela sua transferência à unidade militar de Cáceres.

O pleito liminar por se confundir com o próprio mérito do writ, foi postergado para ser analisado conjuntamente com o mérito do habeas corpus.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, é pela denegação do
mandamus
, assim ementando:

“Habeas Corpus – Roubo majorado e usurpação de função pública – Paciente policial militar – Prisão preventiva – Custódia em Cadeia Pública com cela especial – Alegação de constrangimento ilegal por descumprimento de ordem judicial e violação de prerrogativa – Distinção entre local físico de custódia e garantia de cela separada – Ausência de desobediência – Justificativa fundamentada acolhida pelo Juízo – Risco concreto à ordem pública e à disciplina institucional – Medida necessária e proporcional – Inexistência de afronta ao devido processo legal – Inviabilidade de medidas cautelares diversas – Constrangimento ilegal não configurado – Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Consta da decisão proferida pela autoridade, tida como coatora, que:

“Trata-se de comunicado da prisão de Jeferson da Silva Leal JEFERSON DA SILVA LEAL (CPF nº 028.868.251-31), efetuada a partir da ordem de custódia expedida por determinação deste Juízo (Mandado de Prisão nº 1004919- 43.2025.8.11.0006).

Durante a respectiva audiência de custódia (Id., Relatório de Mídias), Ministério Público manifestou pela legalidade da atuação policial que deu origem a este Apri. A defesa pugnou pela revogação da prisão em razão da violação das prerrogativas do custodiado pelo Corregedor da polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme previsto no inciso III do art. 62 da Lei Complementar nº 555/2014. Em resposta, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de revogação, por não identificar qualquer vício na execução da medida, destacando que, em razão das prerrogativas do custodiado, a providência cabível seria sua transferência para local apropriado.

É o relatório do essencial. Decido.

Por não haver nulidades, HOMOLOGO o cumprimento de mandado de prisão em tela.

Diante da prerrogativa prevista no inciso III do art. 62 da Lei Complementar nº 555/2014, DETERMINO o encaminhamento do custodiado para ser mantido em dependência ou sala especial do batalhão de origem.

OFICIE-SE a corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para apuração da atuação do corregedor quanto a possível violações, ou abuso de poder, do cumprimento do mandado de prisão em questão. REGULARIZE-SE a prisão." (sic - id. 294482362)

A decisão supramencionada do juízo original da causa se deu em razão da decisão de transferir o paciente para o Presidio de Chapada dos Guimarães e informação apresentada perante o juízo, pelo Ten. Cel. PM Comandante do 6º Comando Regional em Substituição Legal, Vanilson da Silva Moraes:

"Apraz-me cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, apresentar considerações institucionais acerca da situação de custódia do Sd PM Jefferson da Silva Leal, preso preventivamente por decisão desse respeitável juízo e atualmente recolhido na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães-MT. Por razões de segurança institucional e risco de evasão, optou-se, de forma pontual e excepcional, pela transferência para unidade do sistema penitenciário com capacidade adequada para custódia de presos provisórios da segurança pública.

Importa destacar que o 6º Batalhão de Polícia Militar, embora regularmente acolha presos militares, não dispõe de estrutura carcerária específica, por ser uma unidade operacional voltada ao policiamento ostensivo. A referida custódia, quando mantida, é viabilizada em caráter emergencial, desde que o perfil disciplinar do militar não represente risco à segurança da unidade ou à própria integridade do detido.

No caso concreto, o Sd PM Leal possui histórico funcional delicado, tendo já respondido a Conselho de Disciplina, no qual foi considerado culpado, e atualmente aguarda homologação do Comando Geral quanto à sua possível exclusão da a bem da disciplina. Além disso, apresenta envolvimento em diversos procedimentos administrativos e criminais, conforme cópia de Portarias em anexo, o que fragiliza a confiança e dificulta sua manutenção sob a guarda direta da unidade de origem. Isto implicaria em reforço policial para guarda, sendo necessário a desmobilização de uma viatura ordinária, em detrimento ao atendimento de ocorrências da sociedade cacerense.

A permanência do militar nesta UPM acarreta risco concreto de fuga, além de insegurança institucional e possibilidade de instabilidade na rotina disciplinar da unidade, o que justificou, com base no princípio da precaução e da segurança pública, sua remoção cautelar à Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães/MT – unidade com cela própria para presos da segurança pública, separada da massa carcerária comum.

A medida adotada visa preservar os direitos do custodiado e, ao mesmo tempo, assegurar a ordem e a integridade física de todos os envolvidos, considerando que a referida cadeia pública é reconhecida como local adequado à custódia de agentes públicos e atende às exigências do art. 295, V, do CPP, bem como do art. 71, II, da LC Estadual nº 555/2014.

(...) O inciso V assegura que militares estaduais (como policiais militares) têm direito à prisão especial ou recolhimento em quartel antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Essa prerrogativa não é um privilégio absoluto, podendo ser relativizada quando: não houver estrutura adequada para garantir a segurança da custódia no quartel; houver risco concreto de fuga, de atentado à disciplina ou à ordem institucional; a própria segurança do preso estiver em risco.

No âmbito constitucional, o artigo 42 destaca a organização das forças militares com base na hierarquia e disciplina, justificando um tratamento diferenciado nas prisões, visando preservar a integridade militar. No entanto, a Constituição não impede que, em casos concretos de extrema gravidade ou risco à ordem pública, a prisão especial seja relativizada, desde que haja fundamentação idônea e circunstanciada que justifique tal necessidade.

As jurisprudências analisadas reforçam a possibilidade de relativização do direito à prisão especial. Em casos de crimes graves, onde a periculosidade e a gravidade concreta dos delitos são evidentes, que o militar seja recolhido a unidade prisional especial, como a Cadeia Pública com cela reservada para agentes da segurança pública, desde que haja separação dos presos comuns.

Em suma, o direito à prisão especial para militares, enquanto uma prerrogativa relevante, deve ser analisado à luz das circunstâncias de cada caso. A interpretação das normas legais e das jurisprudências indica que a relativização desta prerrogativa é justificável por critérios de segurança e ordem pública, desde que embasada em fundamentação robusta e específica.

Ressalta-se que este encaminhamento não representa a renúncia à prerrogativa da custódia em unidade militar, prevista nas legislações, normas e regulamentos, mas sim uma medida isolada e fundamentada no risco específico que envolve o custodiado em questão, sem que isso interfira na situação de outros policiais militares eventualmente presos.

Diante do exposto, solicito a compreensão de Vossa Excelência no sentido de autorizar a permanência do Sd PM Jefferson da Silva Leal na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães/MT, à disposição desse juízo, como forma de garantir a segurança da custódia, a estabilidade institucional e a fiel execução da medida cautelar imposta." (sic - id. 294482358)

Analisando a questão, tenho que a justificativa apresentada pela Corregedoria da Polícia Militar mostra-se plausível, sendo medida adequada, proporcional e necessária ao caso ora tratado.

Oportuno ressaltar o que estabelece o art. 295, I, do Código de Processo Penal, em correlação com o art. 62, III, da Lei Complementar n.º 555/2014.

Não se ignora que a legislação assegura prisão especial ou recolhimento em quartel a policiais militares antes do trânsito em julgado; entretanto, tal garantia refere-se à natureza da cela, ou seja, necessária a separação da massa carcerária comum, não implicando em direito absoluto a local físico específico, como quartel de origem.

In casu, observa-se mediante informações da autoridade coatora e manifestação fundamentada da Corregedoria, que o 6º BPM não dispõe de estrutura carcerária apta, por ser unidade operacional voltada ao policiamento ostensivo, inexistindo local seguro e apropriado para custódia prolongada de militar com histórico funcional delicado, o qual já respondeu a Conselho de Disciplina, encontra-se sob sindicância com real possibilidade de exclusão do quadro funcional da instituição e figura como potencial fator de risco à disciplina interna e à segurança institucional.

O próprio juízo de origem, em decisão contida nas informações (id. 296471876), acolheu a justificativa administrativa, afirmando que o recolhimento na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães não configura descumprimento de ordem judicial, pois ali há cela reservada e separada, atendendo à exigência legal da custódia diferenciada e resguardando o tratamento compatível com a condição de militar estadual, em conformidade com o art. 295, V, do CPP.

Tem-se assim a inexistência nos presentes autos de ordem judicial expressa e específica determinando que o paciente fosse custodiado em quartel específico, passando o juízo de origem a determinar a custódia em sala ou ambiente do batalhão de origem, após o Ten. Cel. PM Comandante do 6º Comando Regional em Substituição Legal, Vanilson da Silva Moraes informar a necessidade de encaminhar o paciente ao Presidio de Chapada dos Guimarães.

O que há na decisão primária, é a determinação genérica de recolhimento cautelar, cuja execução foi conduzida em estrita observância aos princípios da hierarquia militar e da segurança institucional, tendo sido validada pela autoridade judicial competente, que apreciou e acolheu a motivação da Corregedoria.

Assim, a afirmação de descumprimento de ordem judicial, sustentada pela defesa, não se apresenta crível, visto que o ato administrativo foi submetido a controle jurisdicional, que reconheceu sua legalidade e adequação, afastando, assim, qualquer hipótese de crime de desobediência (art. 330 do CP).

Portanto, não se caracteriza constrangimento ilegal por ato de autoridade incompetente (art. 648, III, CPP), pois a Corregedoria atuou dentro dos limites de sua atribuição administrativa, zelando pela efetividade da custódia e segurança do preso e de terceiros.

Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão do paciente, tenho que a decisão nos autos nº 1004919-43.2025.8.11.0006, do juízo de origem para determinar a prisão preventiva do paciente e indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, caminhou no sentido de que há elementos probatórios concretos que evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres, de forma fundamentada, indicado indícios robustos de coautoria em crime patrimonial praticado mediante violência armada e em possível contexto de organização criminosa.

Ademais, foi destacada a necessidade de garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, considerando a forma de atuação estruturada e o risco de intimidação a vítimas e testemunhas, como demonstrado pelas declarações constantes dos autos principais.

Em razão disso, fica evidente a periculosidade do paciente, de modo que a prisão preventiva medida é imprescindível e necessária para garantir a ordem pública.

Assim, não constato qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação do magistrado ao decretar a prisão preventiva do paciente.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que não se mostram eficientes o necessário para sobreporem a prisão temporária, conforme previne o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação temporária dos beneficiários do writ se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do habeas corpus, e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025